Tribunal: TJMT
Processo: 0003610-86.2007.8.11.0021
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003610-86.2007.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO PAULINO DA SILVA - CPF: 001.830.863-50 (APELANTE), NATHAYNE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 421.099.188-02 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDINEY LEITE XAVIER - CPF: 003.154.971-30 (VÍTIMA), WEYDIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 002.413.971-89 (VÍTIMA), ALESSANDRO PEREIRA SOARES - CPF: 015.986.181-05 (VÍTIMA), GEOVANI SOARES DA SILVA - CPF: 019.398.651-58 (VÍTIMA), ADVAIR CAMARGO NONATO - CPF: 935.845.391-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
CONSUMADO E QUATRO HOMICÍDIOS TENTADOS
. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA
ENTRE OS CRIMES
. INVIABILIDADE. CONCURSO
MATERIAL
. CRIMES PRATICADOS COM
DESÍG
NIOS AUTÔNOMOS. SOMA DAS PENAS.
2. PEDIDO DE
ARBITRAMENTO
DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO. P
R
OVIDÊNCIA ADOTADA PELO MAGISTRADO. VALOR ANTERIORMENTE FIXADO DE ACORDO COM A INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA E A QUALIDADE DO TRABALHO DESEMPENHADO
PELO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA
.
3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Evidenciado que não houve crimes em continuação, mas homicídios praticados na mesma ocasião, com
diversos golpes de faca nas 5 (cinco) vítimas
, que mostra o dolo do apelante no sentido de
atingi-las

ind
iscriminadamente
, é caso de
crimes dolosos contra a vida
derivado
s
de
desíg
nios autônomos, cuja consequência é a soma das penas,
nos termos do art. 69 do Código Penal,
conforme interativo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A estipulação de honorários em favor do advogado dativo, nomeado para a apresentação das razões de recurso de apelação foi realizada pelo magistrado
. Ademais,
o valor fixado pelo juízo de origem está condizente com a complexidade da causa e com o trabalho apresentado pelo advogado dativo em segundo grau de jurisdição,
sendo
de rigor a manutenção do
quant
um
estipulado para remunerar os serviços prestados
pelo referido profissional da advocacia
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ricardo Paulino da Silva
,
contra a sentença prolatada na Ação Penal n.
0003610-86.2007.8.11.0021
, pelo Juízo da
3ª Vara
Criminal
da Comarca de
Água Boa
/
MT
, condenando-o
pela prática do
s
crime
s
de
homicídio e
homicídio tentado (por quatro vezes)

(
art.
121
,
caput
,

do Código Penal e art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, do
Código Penal
,

por quatro vezes
)
, à pena
de

17
(
dezessete
) anos de reclusão
, em
regime inicial
fechado
.

O apelante, forte nas
razões
vistas
no ID
165526249
,
almeja a aplicação do crime continuado entre os delitos de homicídio, nos termos do art. 71 do Código Penal
;

bem como
requer o arbitramento de honorários advocatícios ao advogado dativo pelo trabalho desenvolvido em grau recursal.

Nas contrarrazões
constantes
no ID
165526252
, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento do

presente
recurso
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê
no ID
165526252
, manifest
a
-se
pelo desprovimento
deste
recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
151151916
, p.
30
-
34
, narra os fatos desta forma:

[...] No
início da madrugada do dia 23 de dezembro de 20, no estabelecimento comercial denominado "Bar Três Irmãs", localizado no Bairro Alto Cocalinho, em frente à praça, na cidade de Cocalinho-MT, o denunciado
Ricardo Paulino da Silva
, com consciência de seus atos e com intenção de matar, desferiu vários golpes de faca, sendo um deles pelas costas, contra o funcionário público
Ediney
Leite Xavier
, de apenas 23 anos, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo necroscópico de fls. 06/08, as quais foram a causa de sua morte.

Na mesma oportunidade, o denunciado, com consciência de seus atos e com intenção de matar, desferiu vários golpes de faca, muitos deles pelas costas, contra as vítimas
Adivair
Camargo Nonato,
Weydis
Pereira da Silva, Geovani Soares da Silva e Alessandro Pereira Soares
, causando-lhes os graves ferimentos descritos nos laudos médico periciais de fls. 14/16, 21/23, 26/28 e 46/48, respectivamente, apenas não consumando a morte das vítimas pois estas conseguiram se desvencilhar da ação do denunciado, defendendo-se umas às outras e por fim fugindo.

Segundo apurado, no dia e hora acima mencionados, o denunciado estava no Bar três Irmãs, juntamente com Daniel Paulino de Oliveira, ambos embriagados, provocando os demais presentes, entre eles as vítimas.

Em certo momento, Daniel insistia para dançar com uma das colegas das vítimas, a qual estava acompanhada de Oscar Dias Brito, iniciando assim uma discussão, sendo que Daniel passou a empurrar Oscar, sendo auxiliado pelo denunciado.

A vítima
Ediney
, por sua vez, ao presenciar que Oscar estava sendo agredido pelo denunciado e Daniel, foi ao encontro de seu amigo, empurrando o denunciado, procurando assim evitar que este agredisse Oscar. Neste momento, o denunciado, munido de uma faca, passou a agredir
Ediney
e, ato contínuo,
desferiu-lhe
cinco facadas, no peito, nas costas e nos braços.

Daniel, por sua vez, acabou perseguindo Oscar até o exterior do bar, momento em que um policial militar os deteve.

Na intenção de socorrer
Ediney
das agressões por parte do denunciado, a vítima
Edivair
deu um soco no denunciado, proporcionando a fuga de
Ediney
, sendo, em seguida, entretanto, golpeado por três vezes pelo denunciado, com uma facada no peito e duas no braço.

Neste momento as demais vítimas
Weydis
Pereira da Silva, Geovani Soares da Silva e Alessandro Pereira Soares também tentaram conter o denunciado, porém todas acabaram feridas.
Weydis
recebeu três facadas no
abdômem
; Giovani, duas na mão esquerda e uma nas
costas; Alessandro, duas no ombro, uma na virilha e outra profunda nas costas, atingindo o rim esquerdo.
(...)

Destaques

no

original

A materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovadas nestes autos e sequer foram objeto de irresignação por parte do apelante que se limitou a postular
o redimensionamento da pena
que lhe foi aplicada
mediante a aplicação da continuidade delitiva entre os
5 (cinco)
crimes
dolosos contra a vida
praticados
.

No
entanto, no
que tange ao pedido visando o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva, com o afastamento do
concurso
material

entre os delitos imputados
ao apelante
, é imperioso registrar que
ele

não
t
e
m razão.

Aliás, s
obre a matéria,
o
art. 71 do Código Penal, dispõe de forma clara e objetiva que:

A
rt. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subseqüentes
ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Como é sabido, n
o ordenamento jurídico-penal pátrio, três teorias buscam explicar o instituto da continuidade delitiva. Para a teoria objetiva, o reconhecimento do crime continuado se condiciona à aferição positiva dos requisitos objetivos, elencados no dispositivo legal acima reproduzido, quais sejam: condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Por seu turno, a teoria subjetiva defende que basta, para a incidência da continuidade delitiva, que haja unidade de desígnio, isto é, relação de
contexto entre as diversas infrações penais praticadas pelo agente. Por fim, a teoria objetivo-subjetiva, de natureza híbrida, apregoa que, em se tratando de crime continuado, deverão ser consideradas não só as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, mas também a unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas.

Certamente, a teoria objetivo-subjetiva é a mais coerente com o vigente sistema penal, que, na linha das lições de Rogério Greco,
“
(...) não quer que as penas sejam excessivamente altas, quando desnecessárias, mas também não tolera a reiteração criminosa. O criminoso de ocasião não pode ser confundido com o criminoso contumaz
”.
(In Código Penal Comentado – 10. Ed. Niterói,
Rj
:
Impetus
, 2016, p. 230).

Ainda nessa senda, impende

salientar que existem dois tipos de crimes continuados
:
o primeiro
é aquele descrito no caput do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva simples), ou seja, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, cujo aumento varia de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços); ao passo que a segunda modalidade, corresponde ao crime continuado qualificado ou específico que, além de exigir o atendimento das citadas condições, incide particularmente nos casos de crimes dolosos, praticados contra vítimas diferentes e com violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese, essa, que está insculpida no parágrafo único do aludido dispositivo legal e que autoriza um aumento de pena de até o triplo.

A propósito, sobre o tema, eis os ensinamentos
do já citado
Rogério Greco:

[...] Crime continuado simples e crime continuado qualificado

A possibilidade de haver a continuidade delitiva nas infrações penais em que o agente tenha atuado com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa, contra vítimas diferentes, fez surgir a distinção entre o crime
continuado simples e o crime continuado qualificado. Diz-se simples o crime continuado nas hipóteses do caput do art. 71 do Código Penal; qualificado é o crime continuado previsto no parágrafo único do art. 71 do mesmo diploma repressivo, que permite aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo.

O parágrafo único do art. 71 do Código Penal determina sejam observadas as regras do parágrafo único do art. 70, que prevê o chamado concurso material benéfico, bem como a do art. 75, que cuida do limite das penas. O concurso material benéfico será visto mais adiante. A referência ao art. 75 do Código Penal não impede de ser aplicada uma pena superior a trinta anos ao agente, pois o mencionado artigo diz textualmente que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) anos, ou seja, à primeira vista, o condenado não poderá cumprir ininterruptamente mais do que trinta anos, podendo, contudo, ser condenado a uma pena bem superior àquela a que deverá efetivamente cumprir. [...].
(in Código Penal: comentado. 10. ed. Niterói, RJ:
Impetus
, 2016, p. 232).

N
a espécie, não se pode aplicar a regra da continuidade delitiva, eis que não
obstante os crimes de homicídio, consumado

e tentados, imputados
ao apelante tenham sido praticados no mesmo dia, hora e local, por meio do mesmo
modus operandi
, restando preenchido, portanto, o requisito objetivo, não restou

configurad
a
a presença do requisito subjetivo, porquanto não há demonstração da unidade de desígnios ou relação de contexto entre as ações criminosas.

Por conseguinte, e
mbora
o apelante
invoque a ocorrência da continuidade delitiva, não há configuração em concreto dessa situação. O que existe, em verdade, é a caracterização do concurso material,
que
impõe a soma das
penas
, pois d
e fato,
h
ouve

a prática de
diversos
crimes dolosos contra a vida
,
na mesma ocasião, todavia, oriundos de
desíg
nios autônomos, isto é, da vontade deliberada do
apelante
, que consubstancia o dolo, de levar a efeito a morte das
cinco

vítimas ou ao menos assumir o resultado de assim ocorrer.

Isso porque,
consta
destes autos
que
,

após o início de uma briga generalizada no estabelecimento comercial, o apelante, que
já estava armado com uma faca, decidiu desferir diversos golpes de faca com
animus necandi
, indiscriminadamente, até mesmo em pessoas que

não tinha
m
qualquer envolvimento na briga e estavam apenas tentando sair do local.

Aliás,
os
golpes de arma branca
foram inúmeros, dire
cionados n
as
cinco
vítimas, a evidenciar que o dolo do
apelante
foi no sentido de
atingir

a todos
,
de modo que os crimes dolosos contra a vida, tanto o consumado quanto os tentados,

decorreram
de
desíg
nios autônomos, cuja consequência cominada na norma é a soma das penas
.

A propósito, s
ituação muito semelhante à do
apelante
já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja conclusão foi justamente pelo reconhecimento do concurso
material entre

os crimes
de homicídios, tal como pode ser visto
no julgado, abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME CONTINUADO. LIAME SUBJETIVO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e os de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos.

2.
O Tribunal de origem afastou a existência de continuidade delitiva entre os delitos de homicídio tendo em vista a ausência de liame subjetivo entre os diversos delitos, sob o argumento de que, "diante dessa conjuntura [os depoimentos previamente analisados], pode-se concluir, objetivamente, que houve mais de uma ação:

enquanto o corréu Cláudio César abordou e alvejou a vítima Gustavo, o requerente fez o mesmo em relação à vítima Cláudio Pereira, de modo que ambos concorreram para a prática dos crimes", motivo pelo
qual evidencia-se que "houve, subjetivamente, desígnios autônomos em relação a cada resultado naturalístico alcançado
".

3.
Assim, o que se observa, na verdade, é a prática de atos independentes, característicos da reiteração criminosa, em que deve incidir a regra do concurso material, e não a da continuidade delitiva. E, consoante orientação desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, a reiteração indicativa de delinquência habitual ou profissional é suficiente para afastar a caracterização do crime continuado
.

4. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, mostra-se incabível, nos estreitos limites do remédio constitucional, um maior aprofundamento na apreciação de fatos e provas constantes dos processos de conhecimento, para a verificação do preenchimento das circunstâncias exigidas para o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 826.297/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.8.2023,
DJe
de 17.8.2023)

Destacamos

Por outro lado, não comporta acolhimento o pedido de arbitramento de honorários ao advogado dativo, formulado nas razões deste recurso
, porque se
infere destes autos
que o defensor dativo foi nomeado pelo juízo de origem para a apresentação das razões do recurso de apelação, podendo-se constatar
,
ainda
,
que o magistrado fixou o
s honorários
do
profissional da advocacia
no

valor equivalente a
1 (uma) URH
, tal como se infere do
ID
180180500
.

Como se sabe, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema n. 984), ocorrido em 4 de novembro de 2019 sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

No entanto, conquanto a referida tabela tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários ao defensor dativo,
deve levar em consideração a complexidade da causa, a qualidade do trabalho desempenhado, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o seu serviço
, dentre outros critérios que podem ser extraídos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Tenso isso como parâmetro, impõe-se registrar que, neste recurso de apelação, o defensor dativo acima nominado apresentou
uma única
tes
e de revisão da dosimetria,
almejando o
reconhecimento da continuidade delitiva ente os crimes dolosos contra a vida imputados
contra o apelante
.

Diante disso, embora pela interposição do recurso de apelação em favor do apelante, a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de 5 (cinco)
URHs
(itens 24 e 24.1 da Tabela XIX), tal como alhures ficou demonstrado, os honorários arbitrados em 1 (um) URH pelo juízo de primeiro grau se mostra compatíve
l
com a relativa simplicidade da matéria e com o trabalho desenvolvido pelo advogado
dativo
, quantia, essa, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.1656322/SC, assim
resumido
:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre a
fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se
possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.
3. Se a prestação de serviços públicos em geral depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos
(entre os quais a economicidade e do equilíbrio das contas
)
. 4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
,
previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela Defensoria Pública (art. 134 da CF) – com as hipóteses em que a própria deficiência estrutural dessa instituição obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
. 5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.
[...].
(STJ, REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23
.
10
.
2019
e publicado no

DJe

de
04
.
11
.
2019)

Destacamos

Nesse contexto, conquanto este magistrado entenda que é possível haver majoração de honorários advocatícios pela atuação extra do profissional da advocacia dativo depois da prolação da sentença que fixa a referida verba em primeiro grau de jurisdição, excepcionalmente, no caso sob apreciação, é imperioso reconhecer que o valor arbitrado já se
adequado
pela simplicidade do caso, razão pela qual não deve ser acolhido o pedido de majoração deduzido neste recurso.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Ricardo Paulino da Silva
, mantendo inalterada a sentença
condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024